Tribunal: TJES
Processo: 0002335-05.2010.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002335-05.2010.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMANDA MACHADO VENTURINI e outros (3)

APELADO: BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM FALECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO Á DEDUÇÃO DO VALOR PERCEBIDO A TÍTULO DE DPVAT – CONDENAÇÃO DEFINITIVA DO RÉU PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO CULPOSO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL - PENSÃO VITALÍCIA - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA PELA ENTÃO CÔNJUGE DA VÍTIMA – TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO – IDADE DOS FILHOS BENEFICIÁRIOS – DANO MORAL – MAJORAÇÃO – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DAS REQUERIDAS - RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No caso em apreço, é de se verificar a ausência do pressuposto da necessidade, a denotar a inexistência de
interesse recursal da seguradora quanto ao DPVAT, pois a questão restou decidida favoravelmente à seguradora recorrente na sentença.

2.

O réu que conduzia o caminhão que colidiu com o caminhão conduzido pela vítima foi definitivamente condenado pelo Poder Judiciário Fluminense pela prática de homicídio culposo. Assim, acertada a sentença no ponto responsabilização, uma vez que não há mais que se
discutir quanto aos fatos
,
acertada em definitivo a matéria na seara criminal quanto ao fato e à sua autoria, destacando-se o ônus probatório de maior robustez para a condenação penal, não merecendo reparo a r. sentença quanto à responsabilidade da apelante
.

3.
A jurisprudência pátria possui o entendimento de que a dependência econômica entre os cônjuges é presumida, em razão do dever de mútua assistência, não havendo que se falar em necessidade de comprovação da aventada dependência.

4.
O C. STJ entende que o termo final do pensionamento é a data em que a vítima fatal completaria 70 (setenta) anos, em virtude da atual expectativa média de vida da população brasileira,
sendo razoável, portanto, manter o termo final consignado na sentença (69 anos, 8 meses e 22 dias de idade)
.

5.

O Tribunal da Cidadania possui sedimentado entendimento de que a pensão deve ser paga até a data em que os filhos completem 25 (vinte e cinco) anos de idade, quando possivelmente constituem família própria.

6.
No que diz respeito ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

7.

Além da necessária reforma com o objetivo de individualizar os danos, tendo em vista a singularidade da perda sofrida por cada uma das apelantes, n
os termos da jurisprudência
deste E. TJES
, vê-se que a indenização deve ser majorada para R$
50
.000,00 (
cinquenta
mil reais) para cada filha/recorrente, notadamente se considerado que ambas as apelantes perderam o pai
ainda enquanto adolescente e criança.

8.
N
a perspectiva da sucumbência, o acolhimento do pedido inicial – entendido,
portanto,
como sendo o
próprio deferimento do
pensionamento vitalício, e não o
tempo pelo qual o mesmo seria pago
-, com o reconhecimento do dever de
pagar a pensão vitalícia
, é o bastante para que ao
s
réu
s
seja atribuída a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, decerto que vencido na demanda, portanto
integralmente
sucumbente.

9
.
Recurso da seguradora parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
desp
rovido
. Recurso adesivo
conhecido e
provido. Sucumbência redimensionada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e conhecer e dar provimento ao recurso de AMANDA MACHADO VENTURINI e JOANA MACHADO VENTURINI, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR

Sustenta o apelante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
que
deve ser aplicada a Súmula nº 246 do STJ, deduzindo-se o valor do seguro obrigatório (DPVAT) da indenização a ser paga pela seguradora apelante.

Com efeito, a doutrina assevera que “para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade – o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada – e necessidade – que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo.” (Didier Jr., Fredie; da Cunha, Leonardo Carneiro; Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 13ª ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 115).

No caso em apreço, é de se verificar a ausência do pressuposto da necessidade, a denotar a inexistência de
interesse recursal da seguradora quanto ao DPVAT, pois a questão restou decidida favoravelmente à seguradora recorrente na sentença. Confira-se o trecho pertinente da sentença recorrida:

(...)

Friso que, do valor da indenização deve ser descontada a quantia eventualmente percebida pela parte Autora em virtude do pagamento da indenização do seguro DPVAT, a teor da súmula n. 246 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Assim,
NÃO CONHEÇO
o recurso da seguradora no que concerne ao DP
VA
T por ausência de interesse recursal.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto p
or

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e recurso de apelação adesiva interposto por
AMANDA MACHADO VENTURINI e JOANA MACHADO VENTURINI

contra
a sentença de fl
s. 25/35 (vol. 5)
proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que,
na Ação Indenizatória a
juizada
por

M
ARIA DAS GRAÇAS MACHADO VENTURINI, AMANDA MACHADO VENTURINI e JOANA MACHADO VENTURINI
, j
ulgou procedentes os pedidos autorais “para condenar os Réus, solidariamente, ao pagamento de: i) indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor das Autoras, acrescido de juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês desde a data do evento danoso (súmula n. 54, STJ) até a data do arbitramento, momento a partir do qual, por ser devida também a correção monetária (súmula n. 362, STJ), será aplicada sobre a condenação exclusivamente a taxa Selic, que engloba ambas as rubricas; ii) pensão mensal no importe de 2/3 (dois terços) da remuneração percebida pelo
de cujus
(fl. 32), devida desde a data do evento danoso até a data em que o falecido completaria 69 (sessenta e nove) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de idade, nos termos da fundamentação supra”.

Condenou os réus, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Julgou procedente também a lide secundária “para condenar a seguradora denunciada ao pagamento dos prejuízos suportados por sua segurada, ora segunda Ré, respeitados os termos e limites previstos na respectiva apólice de seguro”.

Em suas razões recursais, alegou a apelante BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (fls. 41/63 – vol. 5), em suma, que: (i) no caso em análise, flagrante no acidente a culpa exclusiva do caminhão conduzido pelo pai e esposo das autoras, que invadiu a contramão de direção, atingindo o veículo do réu-denunciante, não havendo que se cogitar a hipótese de reparação de danos materiais e/ou morais, uma vez que a culpa exclusiva da vítima traduz excludente de responsabilidade da segurada e, consequentemente, da litisdenunciada; (ii) no tocante à pensão, o limite de 65 anos de idade é o estipulado pela jurisprudência pátria; (iii) o pensionamento, no que diz respeito ao filho menor, somente é devido até que complete a maioridade civil, época em que assumirá responsabilidades próprias, estando em condições de prover sua própria subsistência; (iv) não há nos autos prova da suposta dependência financeira da autora MARIA DAS GRAÇAS MACHADO; (v) deve ser aplicada a Súmula nº 246 do STJ, deduzindo-se o valor do seguro obrigatório (DPVAT) da indenização a ser paga pela seguradora apelante e, por fim, que (vi) os pedidos foram, em realidade, julgados parcialmente procedentes, havendo, portanto, sucumbência recíproca na lide principal, devendo ser observado o disposto no artigo 86 do CPC.

Requer, assim, que seja conhecido e provido o presente apelo, reformando-se, por qualquer dos motivos elencados, a r. sentença.

Contrarrazões de AMANDA MACHADO VENTURINI e JOANA MACHADO VENTURINI às fls. 71/91 do vol. 5 pelo desprovimento do recurso.

Em razões de apelação adesiva (fls. 93/111 – vol. 5), as apelantes AMANDA MACHADO VENTURINI e JOANA MACHADO VENTURINI aduzem, em suma, que o montante indenizatório que a sentença fixa como justo para amenizar o sofrimento das filhas quanto à perda de seu pai, Sr. Waldir Elias Venturini, não reflete o ato ilícito e a responsabilidade dos agentes, bem como não serve a um propósito inibidor para que situações similares não ocorram no futuro.

Requerem, assim, o provimento da apelação a fim de que seja reformada a sentença no sentido de ampliar o valor indenizatório fixado a título de dano moral “para um
quantum
de fato razoável e proporcional à fatalidade perpetuada e suas consequências”, sugerindo o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada uma das ora apelantes.

Contrarrazões de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS nas fls. 119/135 do vol. 5 pelo desprovimento da apelação adesiva.

Pois bem.

Em breve histórico, MARIA DAS GRAÇAS MACHADO VENTURINI, AMANDA MACHADO VENTURINI e JOANA MACHADO VENTURINI ajuizaram a presente ação indenizatória narrando que no dia 25/09/2009 o caminhão Mercedes Benz 1525, placa MTC-4660, de propriedade de MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., conduzido pelo Sr. Waldir Elias Venturini, esposo da primeira autora e pai das duas demais autoras, colidiu com o caminhão Ford Cargo 4532-E Top Line, placa IQA-0005 (semi-reboque placa IQB-0894) de propriedade da requerida MAPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., conduzido por LEOCLIDES KERBEL, enquanto trafegava no sentido Vitória/ES - Campos dos Goytacazes/RJ, ocasionando o óbito do Sr. Waldir.

Nesse contexto, pugnam pelo reconhecimento da culpabilidade do Sr. Leoclides Kerber e seu empregador, pensão vitalícia (e constituição de capital para tanto) e indenização por danos morais.

Da análise do extenso caderno processual, vê-se que o réu LEOCLIDES KERBER, que conduzia o caminhão que colidiu com o caminhão conduzido pelo Sr. Waldir Elias, foi definitivamente condenado pelo Poder Judiciário Fluminense pela prática de homicídio culposo em face
de cujus
(autos de nº 0013027-23.2011.8.19.0014).

Com efeito, acertada a sentença no ponto responsabilização, uma vez que não há mais que se falar em discussão acerca do fato e de sua autoria, nos exatos termos do que determina o artigo 935 do Código Civil, como bem salientado na sentença recorrida. Veja o citado dispositivo:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Em que pese
o sistema legal d
a independência entre as esferas cível e criminal, observa-se certa relativização, uma vez que são previstas hipóteses
nas quais
questões já decididas no juízo criminal farão coisa julgada no cível,
sendo certo que a responsabilização subjetiva naquela esfera, com ônus probatório ainda majorado, faz com que se deva observar no Juízo cível a conclusão extraída do processo penal.

Assim, irretocável a condenação estabelecida, em compasso com a decisão judicial definitiva transitada em julgado na esfera criminal.

N
o que tange à alegação de que apenas deve existir pensionamento até os 65 (sessenta e cinco) anos de idade e ainda no que diz respeito à suposta ausência de prova da dependência financeira da então esposa para com o
de cujus
, de igual maneira não merece prosperar o recurso da seguradora.

A jurisprudência pátria possui o entendimento de que a dependência econômica entre os cônjuges é presumida, em razão do dever de mútua assistência, não havendo que se falar em necessidade de comprovação da aventada dependência. Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COLISÃO DE VEÍCULOS. ÓBITO DO PAI E MARIDO DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA PARTE RÉ. PRESENÇA DE CULPABILIDADE DO RÉU NO EVENTO. SÚMULA 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 7 DO STJ. PENSIONAMENTO POR ILÍCITO CIVIL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PENSÃO PAGA PELO INSS. DEPENDÊNCIA ENTRE CÔNJUGES PRESUMIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4.
A dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1517574/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020).

Ademais, distintamente do sustentado, o C. STJ entende que o termo final do pensionamento é a data em que a vítima fatal completaria 70 (setenta) anos, em virtude da atual expectativa média de vida da população brasileira. Veja-se julgado da Quarta Turma do Tribunal da Cidadania que trata dos referidos temas:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. AFASTAMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PERCENTUAL DE 2/3. TERMO FINAL. SÚMULA 83 DO STJ. DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 2. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes. 3.
A dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva.
4.
O entendimento jurisprudencial atualizado do STJ estabelece o termo final do pensionamento a data em que a vítima fatal completasse 70 anos, isto em razão dos dados atuais sobre a expectativa de vida média do brasileiro
. 5. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Incidência do óbice na Súmula 7 do STJ. 6. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a conclusão do Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que "os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. 7. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolvem ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1839513 PR 2019/0282718-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021)

Observa-se, assim, que se o STJ entende como adequado o termo final do pensionamento até 70 (setenta) anos, é razoável manter o termo fixado na sentença (data em que o falecido completaria 69 (sessenta e nove) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de idade).

Logo, não provido o recurso nos referidos pontos.

Quanto ao pensionamento para as filhas do
de cujus
, vitimado no acidente automobilístico, o STJ possui sedimentado entendimento de que a pensão deve ser paga até a data em que os filhos completem 25 (vinte e cinco) anos de idade, quando possivelmente constituem família própria e assumem suas responsabilidades. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. IDADE DO BENEFICIÁRIO. 1. A tese que objetiva incrementar o valor da indenização por danos morais está desacompanhada do dispositivo de lei federal que teria sido violado, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951233 RJ 2021/0222308-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

Também sem razão, dessa forma, a seguradora recorrente no ponto.

No mais, acerca da
quantificação da indenização por danos morais, objeto de irresignação de ambas as partes recorrentes, merece reparo a sentença, d
evendo
ser acolhido o recurso adesiv
amente interposto
.

No que diz respeito ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Na jurisprudência d
este Egrégio Tribunal de Justiça
, em casos análogos, a fixação da indenização por danos morais se deu em patamar superior ao fixado na r. sentença, que arbitrou danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
em favor das autoras, a saber, dividido entre a viúva e as duas filhas do d
e cujus

(cerca de R$ 16.667,00 para cada uma)
. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL. MORTE DE PASSAGEIRA EM VEÍCULO CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
. III. É presumido o dano moral no caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito. Precedentes do STJ. IV.
A indenização por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada (cônjuge e filho da de cujus), encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adotada inclusive pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos.
VII. Recurso conhecido e improvido. Data: 12/Dec/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0000620-58.2013.8.08.0066 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Acidente de Trânsito

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE CÔNJUGE E GENITORA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PENSÃO DEVIDA. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PENSIONAMENTO MENSAL. LIMITAÇÃO À COBERTURA POR DANOS CORPORAIS INDEVIDA. INTERPRETAÇÃO QUE DEVE FAVORECER O CONSUMIDOR. JUROS DE MORA DEVIDOS PELA SEGURADORA A PARTIR DA CITAÇÃO DELA. [...]. 3. -
Tratando-se de morte de ente familiar em decorrência de acidente de trânsito é razoável o arbitramento da indenização por dano moral em R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069120070680, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).

Além da necessária reforma com o objetivo de individualizar os danos, tendo em vista a singularidade da perda sofrida por cada uma das apelantes, n
os termos da jurisprudência
deste E. TJES
, vê-se que a indenização deve ser majorada para R$
50
.000,00 (
cinquenta
mil reais) para cada filha/recorrente, notadamente se considerado que ambas as apelantes perderam o pai
ainda enquanto adolescente e criança
(Amanda com 15 anos e Joana com apenas 9
anos de idade
), de modo que adequadamente
compense
a dor causada com a morte de seu genitor.

Por fim, no que concerne à alegada sucumbência recíproca, observa-se que na inicial as autoras requerem expressamente (fls. 41/45 – vol. 1):

“
b) No mérito seja reconhecido e declarado que a causa do evento em comento decorreu unicamente da conduta imperita, imprudente e negligente do condutor do veículo FORD/CARGO 4532-E TOP LINE, de placas IQA0005, e semi-reboque marca NOMA placas 1QB0894, de propriedade da segunda requerida, conduzido pelo primeiro réu, Sr. Leoclides Kerber, julgando inteiramente procedentes os pedidos para que sejam condenados solidariamente o primeiro e o segundo requerido; c) Seja os requeridos condenados solidariamente ao pagamento de pensão vitalícia arbitrada em 2/3 (dois terços) da renda mensal do falecido, quando de sua morte, até que o mesmo viesse a completar 77 (setenta e sete) anos de idade, a ser corrigido pelos mesmo índices aplicáveis à correção/atualização do salário mínimo, reservando-se o direito de pleitear a majoração deste valor sobrevindo situação que modifique a necessidade das autoras; c.1) Com o objetivo de garantir o pagamento da pensão vitalícia, pede-se, nos moldes do preceito do artigo 475-Q, do Código de Processo Civil, constituição de capital, fixando prazo para a constituição sob pena de multa diária, tendo desde já requerido o valor diário de R$100,00 (cem reais), por dia de atraso, contados do trânsito em julgado da decisão proferida no processo de cognição; d) Seja reconhecido e autoras em decorrência da perda prematura, condenando os requeridos, solidariamente a lhes indenizar no valor de 300 (trezentos) salários mínimos, para cada autora, perfazendo total de 900 (novecentos) salários mínimos, vigentes na data do efetivo pagamento ou, caso entenda Vossa Excelência de forma diversa, seja considerado o valor do salário mínimo na data do evento, corrigido e atualizado financeiramente desde a data do falecimento do Sr. Waldir Elias Venturini, 25 de setembro de 2009, inclusive com juros de mora, sendo com juros compostos, em desfavor do primeiro e segundo réu; e) sejam os requeridos condenados ao pagamento das custas e despesas processuais, bem assim dos honorários advocatícios pelo princípio da sucumbência à base de 20% (vinte por cento), sobre o valor apurado em liquidação de sentença, corrigido até a data do efetivo pagamento”.

Da análise da sentença, devidamente reformada com o julgamento dos presentes apelos, verifica-se que dos 04 (quatro) pedidos principais, [(i) reconhecimento/declaração da causa do acidente, apontando o Sr. Leoclides como responsável; (ii) pensão vitalícia de 2/3 da renda mensal do falecido até que o mesmo viesse a completar 77 (setenta e sete) anos de idade; (iii) constituição de capital para pagamento da pensão vitalícia e (iv) indenização por danos morais na monta de 300 (trezentos) salários-mínimos para cada autora], nenhum foi indeferido pelo d. Magistrado
a quo
.

N
o que tange à indenização por dano moral, é
certo
que “na indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”, nos exatos termos da Súmula nº 326 do STJ, não havendo que se falar, em sucumbência das então autoras, vencedoras, portanto, em seu pedido indenizatório.

A pensão vitalícia,
por sua vez,
foi requerida até a data em que o
de cujus
completasse 77 (setenta e sete) anos, enquanto que foi deferida em sentença até quando o mesmo completasse 69 (sessenta e nove) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de idade, sob o fundamento de que “sua expectativa de vida à época do acidente, segundo dados extraídos do sítio eletrônico do IBGE, era de 69,73 (sessenta e nove vírgula setenta e três) anos”.

Efetivamente, a despeito de uma aparenta sucumbência das partes autoras em aproximadamente 07 anos de pensão vitalícia, de modo que reataria evidenciado o desacerto da sentença no que se refere à sucumbência, observa-se que, em verdade, as autoras foram vencedoras no pedido mediato (bem da vida que buscaram obter), a própria pensão vitalícia.

Contraria a lógica dizer que um provimento jurisdicional que declara a responsabilidade dos requeridos quanto ao falecimento do marido/pai das autoras e o direito das mesmas ao pensionamento vitalício, com a respectiva condenação dos responsáveis/ofensores ao pagamento de pensão, no qual inexiste pedido indeferido, pode impor às familiares vítimas obrigação de custear honorários e encargos processuais sucumbenciais.

Assim, na perspectiva da sucumbência, o acolhimento do pedido inicial – entendido, portanto, como sendo o próprio deferimento do pensionamento vitalício, e não o tempo pelo qual o mesmo seria pago -, com o reconhecimento do dever de pagar a pensão vitalícia, é o bastante para que aos réus seja atribuída a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, decerto que vencido na demanda, portanto integralmente sucumbente.

Firme em tais razões,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do apelo interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e, na parte conhecida,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, ressaltando de devem ser respeitados os termos e limites previstos na respectiva apólice de seguro
.

Ademais,
CONHEÇO
do apelo adesivo interposto por AMANDA MACHADO VENTURINI e JOANA MACHADO VENTURINI e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de majorar a indenização por danos morais para R$
50
.000,00 (
cinquenta
mil reais) a ser paga para cada uma das filhas/apelantes,
mantendo, no mais, incólume a sentença
.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela seguradora apelante para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do apelo interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Outrossim,
CONHEÇO
do apelo adesivo interposto por AMANDA MACHADO VENTURINI e JOANA MACHADO VENTURINI e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de majorar a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser paga para cada uma das filhas/apelantes.